Tribunal: CARF
Processo: 10880.968591/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968591/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.455 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
TEMPO FRIO AR CONDICIONADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não reconhecer o direito creditório em litígio.
O litígio em exame é decorrente da contestação do Despacho Decisório que
homologou parcialmente a compensação declarada, uma vez que foi apurado saldo de crédito
inferior ao pretendido; insuficiente, portanto, para a compensação da totalidade dos débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968591/2016-85
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.455 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968591/2016-85

informados. De acordo com o referido despacho, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, uma vez constatada a inexistência de crédito suficiente para a total
extinção do débito informado na DCOMP objeto dos autos, razão pela qual vedou-se ao
contribuinte a homologação da totalidade das compensações declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Aduz a Recorrente que a partir de pagamento a maior ou indevido, possui o
direito de ou pleitear esses valores em pecúnia ou utilizá-los para um encontro de contas com
seus débitos junto ao fisco. E, por questão de praticidade, foi por essa última opção que decidiu,
apresentando, para tanto, o devido PER/DCOMP.
De modo que, para cada pagamento indevido ou a maior, ao contrário do
consignado no acórdão de piso, realizou um único pedido de restituição, acompanhado de
compensação, não havendo, portanto, qualquer duplicidade, nem uso duplicado do mesmo
crédito, razão do porquê devem ser considerados homologados os encontros de contas feito e
requereu a procedência do seu pleito com a consequente extinção do crédito tributário, uma vez
que há pagamento indevido ou a maior em montante suficiente para tanto.

No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na
origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior,
que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese, conforme alertado pela decisão recorrida, o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional, exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo, conforme preceitua o art. 170 do CTN, esta circunstância deveria
ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.455 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968591/2016-85

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, quando a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Desta forma, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios para que se pudesse considerar como indícios de prova dos créditos alegados, o
que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital